Tribunal: TJMT
Processo: 1017222-38.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017222-38.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso, Rescisão, Cessão de Direitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0001-58 (APELANTE), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (APELADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA EM AEROPORTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE E DE NATUREZA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da rescisão unilateral de contrato de cessão de uso de área aeroportuária, assegurando a manutenção da posse ao autor.

2. O juízo de origem promoveu julgamento antecipado da lide, indeferindo prova pericial requerida pela ré, sob o fundamento de suficiência do conjunto documental, inclusive laudo unilateral apresentado pelo autor, que atribuiu às benfeitorias valor superior ao previsto contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial requerida para apuração de fatos controvertidos de natureza técnica, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas.

5. Existindo controvérsia relevante acerca da realização, extensão, qualidade e valor de benfeitorias, bem como do adimplemento contratual, mostra-se imprescindível a produção de prova técnica imparcial, sobretudo diante de laudo unilateral apresentado por uma das partes.

6. O indeferimento da perícia requerida, em contexto de divergência fática substancial e tecnicamente complexa, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

7. A nulidade por cerceamento de defesa possui natureza de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo tribunal, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido. Sentença anulada, de ofício, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e realização de prova pericial.

Tese de julgamento:
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando indeferida prova pericial imprescindível à elucidação de controvérsia fática de natureza técnica. 2. A nulidade decorrente de violação ao contraditório e à ampla defesa constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, 370 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 714467/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02/09/2010; STJ, AgInt no REsp 2027275/AM.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A.
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que
julgou procedente
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo proposta por
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
, declarando nula a rescisão unilateral do Contrato de Cessão de Uso de Área n. 002/2017
(
vide
ID. 296384354).

Por suas razões recursais de ID. 296384364,
a Apelante requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da
ilegitimidade passiva do Município de Sinop
. No
mérito
, pugna o
provimento do recurso
e a
improcedência total dos pedidos iniciais
, sustentando:
(i)
a inaplicabilidade do regime jurídico administrativo às concessionárias privadas;
(ii)
a submissão da relação ao direito privado, nos termos do artigo 25, § 2o, da Lei n. 8.987/95;
(iii)
a validade da rescisão unilateral prevista contratualmente;
(iv)
a inexistência de direito adquirido à permanência no imóvel;
(v)
a ausência de direito à indenização por benfeitorias, ante cláusula contratual expressa e ausência de prova técnica válida; e
(vi)
o dever do Apelado de compensar o uso gratuito da área durante 06 anos.

Subsidiariamente
, pleiteia:
(i)
o afastamento do reconhecimento de nulidade da rescisão contratual;
(ii)
a exclusão de qualquer direito à indenização por benfeitorias; e
(iii)
o reconhecimento do dever do Apelado de compensar o uso gratuito da área, com abatimento proporcional.

O Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 296384370, pugnando pela
manutenção da sentença
e,
subsidiariamente
, caso reformado o julgado, requer o
reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias realizadas, com direito de retenção
.

Recurso tempestivo (ID. 296384368) e preparado (ID. 297432878).

O feito foi redistribuído por sorteio a este Relator, em razão da
decisão monocrática de ID. 301487872, proferida pela Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, em reexame necessário, que
reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Sinop
e
declinou da competência
das Câmaras de Direito Público e Coletivo para as Câmaras de Direito Privado, em virtude da natureza privada da relação jurídica estabelecida após a concessão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e
adentro no seu mérito.

Na origem, tem-se Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
em face de
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A.
e
Município de Sinop
, visando à declaração de nulidade da rescisão unilateral do Contrato de Cessão de Uso de Área n. 002/2017 ou, subsidiariamente, ao reconhecimento do direito de indenização pelas benfeitorias realizadas, com direito de retenção.

Segundo a inicial, o apelado firmou com o Município de Sinop, em 01/12/2017, o Contrato de Cessão de Uso de Área n. 002/2017, tendo por objeto a concessão remunerada de uso do hangar n. 09, com área de 1.155 m2, localizado no Aeroporto Municipal de Sinop "Presidente João Figueiredo", pelo prazo de 120 meses. Como contraprestação, ajustou-se a construção de hangar no valor aproximado de R$ 180.000,00, que ao fim da vigência contratual reverteria em benefício do patrimônio público.

Com a concessão do aeroporto à apelante, mediante Contrato n. 002/ANAC/2019 – Centro-Oeste, houve sub-rogação integral dos direitos e deveres relativos aos contratos de cessão de espaços. Em 21/10/2020, a apelante enviou ao apelado notificação extrajudicial informando a rescisão do termo de cessão "sem direito a qualquer forma de indenização", solicitando a desocupação da área no prazo de 15 dias, sob o fundamento de tentativa frustrada de repactuação.

Citados, o Município de Sinop arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva. A apelante contestou sustentando a regularidade da rescisão unilateral, a natureza precária da ocupação e a inexistência de direito à indenização por benfeitorias.

O autor impugnou ambas as contestações.

Após fase postulatória, houve despacho de especificação de provas: o autor pugnou pelo julgamento antecipado, enquanto a requerida/apelante requereu prova pericial e documental. Em seguida, o Juízo de primeiro grau indeferiu a prova pericial e a prova documental requeridas pela ré, por reputar “suficientemente provada” a matéria e, com isso, promoveu o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC).

A seu turno, o d. Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
proposta por
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
em desfavor do
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A

e
MUNICÍPIO DE SINOP.

Aduz a inicial que “a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA firmou com o Município de Sinop o Termo de Cooperação Técnica de no 142/2015 onde foi delegada a exploração do Aeroporto Municipal de Sinop/MT ‘Presidente João Figueiredo’” e que “em data de 01/12/2017 o Autor firmou com o Município de Sinop o Contrato de Cessão de Uso de Área de no 002/2017, que possui por objeto a concessão remunerada de uso do hangar de no 09, com área de 1.155 m2, localizado no Aeroporto Municipal de Sinop “Presidente João Figueiredo”, pelo prazo de 120 meses”.

Sustenta que “como contraprestação pela concessão remunerada ficou ajustado entre as partes, como se infere das informações prestadas pelo Município de Sinop, que seria construído um hangar no valor aproximado de R$ 180.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais) que ao fim da vigência do instrumento contratual reverteria em benefício do patrimônio público” e que “por força do Contrato de no 002/ANAC/2019 – Centro-Oeste passou a Requerida SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S/A. a ser a detentora dos direitos relativos a cessão de espaços dos complexos aeroportuários, inclusive, com a sub-rogação integral dos seus direitos e deveres”.

Esclarece que “desde que firmou em data de 01/12/2017 o Contrato de Cessão de Uso de Área de no 002/2017, o Autor passou a efetivamente utilizar o bem público, com área de 1.155 m2, localizado no Aeroporto Municipal de Sinop “Presidente João Figueiredo”, inclusive, realizando nele diversas benfeitorias, tudo, com a expectativa de que utilizaria o bem por um período de 120 meses” e que “no dia 21/10/2020, o Autor foi surpreendido com a Notificação Extrajudicial e que possui como “Referência” o “Encerramento do Contrato de Cessão de Uso de Área no 002/2017”. “Nesta notificação extrajudicial a Requerida SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S/A, se limitando a informar que não obtendo êxito na repactuação dos termos da cessão firmada com o Município de Sinop/MT informou que estava realizando a rescisão do Termo de Cessão ‘sem direito a qualquer forma de indenização”, e ainda, solicitando a desocupação da área no prazo de 15 dias’”.

Por essas razões, requer “seja concedida a “Tutela Cautelar de Urgência” para que seja assegurado ao Requerente a posse sobre o bem litigioso até o prazo final de vigência fixado no Contrato de Cessão de Uso de Área no 002/2017”.

No mérito, “seja julgada procedente a presente ação, para que seja declarada a nulidade da rescisão unilateral realizada pela Requerida através da Notificação Extrajudicial que possui como ‘Referência’ o ‘Encerramento do Contrato de Cessão de Uso de Área no 002/2017’. Caso não seja declarada a nulidade da rescisão unilateral, que seja reconhecido o direito de indenização pelas benfeitorias erigidas, bem como, que lhe seja assegurado o direito de retenção, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, I do CPC)”.

Discorreu acerca da doutrina e jurisprudência pertinentes da matéria.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DECISÃO em
ID. 44222806 - Pág. 1-9
DEFERINDO o PEDIDO LIMINAR.

Em PETITÓRIO de ID. 44998429 - Pág. 1 o Autor apresenta Laudo de Avaliação “comprovando o valor das benfeitorias erigidas sobre o imóvel litigioso”.

Pelo Requerido MUNICÍPIO DE SINOP foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 54249882 - Pág. 1-6 arguindo, apenas, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

IMPUGNAÇÃO em ID. 64101242 - Pág. 1-5.

Pelo Requerido SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 132788001 - Pág. 1-10 arguindo, preliminarmente, sua legitimidade passiva, ilegitimidade passiva do Município de Sinop, e, no mérito, a improcedência dos pedidos autorais.

IMPUGNAÇÃO em ID. 134830863 - Pág. 1-14.

DESPACHO de ESPECIFICAÇÃO de PROVAS em ID. 138271707 - Pág. 1-2, sendo pelo AUTOR postulado pelo julgamento antecipado da lide em ID. 141243180 - Pág. 1, enquanto o Requerido SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A pugna por prova pericial e prova documental em ID. 142528951 - Pág. 1-3.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

(...)

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

Assim, INDEFIRO o PEDIDO de PRODUÇÃO de PROVA PERICIAL formulado pelo Requerido SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A, eis que em caso de eventual indenização pelas benfeitorias, estas serão apuradas em liquidação de sentença, senão vejamos:

(...)

Igualmente, INDEFIRO a PRODUÇÃO de PROVA DOCUMENTAL, na medida em que os DOCUMENTOS já colacionados são SUFICIENTES para FORMAÇÃO do CONVENCIMENTO deste MAGISTRADO.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DAS PRELIMINARES

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SINOP

Os Requeridos arguem a ilegitimidade passiva do Município de Sinop, na medida em que este “não possui qualquer poder de direção, controle ou administração sob CORREU, pois conforme documentação juntada pelo próprio Autor, bem como doc. anexo a esta, constata-se que a Empresa SPE, contemplada com a Concessão, Contrato no 002/ANAC/2019, tendo como objeto do presente contrato é a Concessão dos serviços públicos para a ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária dos Complexos Aeroportuários integrantes do Bloco Centro-Oeste, o qual inclui o administrar o Aeroporto do ESTADO DE MATO GROSSO, ‘Presidente João Figueiredo’, assumindo única e exclusiva autonomia para tal, quer nos deveres e direitos” (ID. 54249882 - Pág. 2).

E, ainda, que “o Termo de Cooperação Técnica no 142/2015, pactuado entre a municipalidade e o Estado do Mato Grosso fora rescindido em 27 de setembro de 2017, e, consequentemente, a exploração voltou à responsabilidade do Estado, que, posteriormente, concedeu, via concessão pública, a administração e sub-rogação do contrato a esta Ré, SPE” (ID. 132788001 - Pág. 3).

No entanto, extrai-se que trata-se de Ação Declaratória promovida pelo Autor em desfavor de SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S/A, objetivando a nulidade da rescisão unilateral realizada pela Requerida através da Notificação Extrajudicial que possui como “Referência” o “Encerramento do Contrato de Cessão de Uso de Área no 002/2017”, ou, subsidiariamente, seja reconhecido o direito de indenização pelas benfeitorias erigidas, condenando, para tanto, ambos os Requeridos, incluindo, nessa hipótese, o Município de Sinop, tendo em vista o Contrato de Cessão de Uso de Área de no 002/2017 firmado entre o Autor e o Requerido Município de Sinop (ID. 44084713 - Pág. 1), segundo o qual:

“6 – Atividade: Concessão remunerada de uso de área edificada externa (aeex), hangar lote n. 09 com área total de 1155 m2, sendo AE/EX 747,50 m2, e ANE: 407,50 m2”.

Desse modo, o Município de Sinop possui responsabilidade civil com relação aos eventuais danos que possam ser ocasionados ao Autor, caso não seja acolhida a pretensão de nulidade da rescisão do Termo de Cessão de Uso Remunerado do hangar de no 09 do Aeroporto de Sinop “Presidente João Figueiredo.

Outrossim, diante da suscitada preliminar também pela Requerida SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A, necessário apenas esclarecer que a Requerida carece de legitimidade para postular, em nome próprio, defesa de direito alheio, nos termos do art. 18 do CPC.

Logo, REJEITO a PRELIMINAR hasteada.

DO MÉRITO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO proposta por HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS em desfavor do SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A e MUNICÍPIO DE SINOP,
insurgindo-se em face da Notificação Extrajudicial referente ao “Encerramento do Contrato de Cessão de Uso de Área no 002/2017”, ao fundamento de que o ato administrativo é nulo por ausência de motivação e violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, extrai-se que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA firmou com o Município de Sinop-MT o Termo de Cooperação Técnica de no 142/2015, que delegava a exploração do Aeroporto Municipal de Sinop/MT - “Presidente João Figueiredo”, tendo o Autor, nessa situação, firmado o Contrato de Cessão de Uso de Área de no 002/2017 com o Município de Sinop – MT, na data de 01/12/2017, para a concessão remunerada de uso do hangar de no 09, com área de 1.155 m2, localizado no Aeroporto Municipal de Sinop “Presidente João Figueiredo”. Contudo, por força do Contrato de no 002/ANAC/2019 – Centro-Oeste, a Requerida SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S/A. passou a ser a detentora dos direitos relativos a cessão de espaços dos complexos aeroportuários, inclusive, com a sub-rogação integral dos seus direitos e deveres.

Ocorre que, no dia 21/10/2020, a Requerida SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S/A. enviou ao Autor Notificação Extrajudicial referente ao “Encerramento do Contrato de Cessão de Uso de Área no 002/2017”, dando conta de que não possuía interesse na manutenção do referido contrato, rescindindo-o e determinando que no prazo de 15 (quinze) dias corridos desocupasse a área objeto do contrato de cessão restituindo-a sem qualquer indenização.

Nota-se, por oportuno, que o contrato administrativo foi rescindido unilateralmente pela Administração Pública inexistindo oportunidade de contraditório e, por conseguinte, do exercício da ampla defesa.

É certo que pode a Administração, por razões de interesse público e considerando a sua conveniência e oportunidade, rescindir os contratos firmados com particulares. Entretanto, dada a nítida invasão à esfera de direitos dos particulares, não lhe é dado exercer tal função sem, antes, assegurar o exercício da ampla defesa e do contraditório, até mesmo em atenção ao disposto no artigo 78 da Lei no 8.666/1993:

(...)

Logo, mesmo sendo caso de relevante interesse público como o determinante para a rescisão do contrato, ainda assim seria assegurado o contraditório e ampla defesa como medida de exercício de seus direitos, o que não ocorreu na hipótese.

Não bastante, a Constituição Federal em seu artigo 5°, LV assegura seja em processo judicial, seja em processo administrativo o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre asseverar que, NÃO se TRATA de PRIVILEGIAR GARANTIAS INDIVIDUAIS, ao contrário, busca-se, essencialmente, ASSEGURAR a OBSERVÂNCIA de PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, bem como de REGÊNCIA da ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. Isto é, o INTERESSE PÚBLICO subjacente à espécie é a SEGURANÇA JURÍDICA e a LEGALIDADE que DEVEM NORTEAR a CONDUTA PÚBLICA.

Neste contexto, o PODER de AUTOTUTELA ADMINISTRATIVO NÃO é ABSOLUTO e IRRESTRITO, devendo RESPEITAR as LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS, impondo a necessidade de observância da legislação de regência para se operar a rescisão contratual.

(...)

Conclui-se, portanto, pela irregularidade na rescisão do contrato administrativo, sendo a DECLARAÇÃO de NULIDADE da RESCISÃO UNILATERAL procedido pela Requerida através da Notificação Extrajudicial que possui como “Referência” o “Encerramento do Contrato de Cessão de Uso de Área no 002/2017”, MEDIDA que se IMPÕE!

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DECLARO a NULIDADE da RESCISÃO UNILATERAL procedido pela Requerida SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A através da Notificação Extrajudicial que possui como “Referência” o “Encerramento do Contrato de Cessão de Uso de Área no 002/2017”, bem como CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 44222806 - Pág. 1-9. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

CONDENO a Requerida SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A ao PAGAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS e ISENTO o Requerido MUNICÍPIO DE SINOP ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

CONDENO a Requerida SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais FIXO em 10% (dez por cento) “sobre o valor atualizado da causa”, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I, III e IV, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Requerido MUNICÍPIO de SINOP ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Município só seriam analisados caso julgado improcedente o pedido principal, em razão do estabelecimento da ordem de preferência entre os pedidos. Assim, não há que se falar, propriamente, em sucumbência quanto ao pedido subsidiário, pois sua análise restou prejudicada, diante do acolhimento do pedido principal.”

Em decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago ao ID. 301487872,
foi acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Sinop
, extinguindo a ação em relação ao Ente Municipal sem resolução do mérito e declinou da competência das Câmaras de Direito Público e Coletivo para as Câmaras de Direito Privado.

Pois bem.

Cuida-se de apelação interposta pela concessionária aeroportuária contra sentença que, em ação ajuizada pelo cessionário de área aeroportuária, declarou a nulidade do ato de rescisão unilateral e assegurou a manutenção da posse ao autor/apelado, a partir da premissa de cumprimento contratual e da ilicitude do rompimento promovido pela requerida/apelante.

Não obstante a controvérsia recursal, observo que, no caso, o ponto nuclear ao caso é processual. Isso porque, observa-se que o feito foi sentenciado mediante julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, sem a adequada instrução probatória, embora presente controvérsia fática relevante e tecnicamente complexa, sobretudo no que se refere à existência, extensão, qualidade e ao valor benfeitorias/investimentos alegadamente realizados, bem como ao efetivo adimplemento das obrigações contratuais pelo cessionário.

Consta que o autor/apelado, antes mesmo da citação, juntou laudo de avaliação unilateral, atribuindo às supostas benfeitorias valor expressivo de R$ 590.800,00 (quinhentos e nove mil e oitocentos reais), documento produzido a seu exclusivo pedido, sem supervisão judicial e sem contraditório técnico, senão vejamos:

Tem-se dos autos, ainda, que o referido laudo foi tratado, ao longo de todo o processo, como prova suficiente e idônea para demonstrar não apenas o valor dos investimentos,
mas também o cumprimento integral das obrigações contratuais pelo apelado
, circunstância que afastaria a alegada rescisão contratual motivada promovida pela requerida, ora apelante.

A concessionária apelante, por sua vez, requereu expressamente a realização de prova pericial (Id. 296384353), justamente para que perito imparcial, nomeado pelo Juízo, pudesse aferir se as obras foram efetivamente realizadas, em que extensão, com que qualidade e a que custo, como meio idôneo de contraprova ao documento unilateral.

Ainda assim, o magistrado sentenciante concluiu que os documentos existentes bastariam e julgou antecipadamente a lide, tomando como premissa fática incontroversa exatamente aquilo que era o cerne do dissenso, qual seja, o integral cumprimento contratual pelo cessionário e a correspondência/consistência dos investimentos.

Com a devida vênia, esse itinerário decisório não se sustenta.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado apenas quando a questão for unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de outras provas. A norma não confere ao juiz poder de suprimir a prova requerida sobre fatos controvertidos, especialmente quando o convencimento se forma a partir de elemento unilateral que a parte adversa pretende, precisamente, desconstituir por meio de prova técnica.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa”
(STJ - AgInt no REsp 2027275/AM).

Logo, revela-se descabido o encerramento prematuro da instrução probatória, quando a matéria controvertida demanda, inequivocamente, dilação probatória, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal, porquanto se priva a parte do meio adequado à demonstração de fato impeditivo ou modificativo do direito afirmado pelo autor, sobretudo em se tratando de matéria sujeita à avaliação técnica.

A gravidade da situação se acentua diante de circunstância que não pode ser desconsiderada: o montante indicado no laudo unilateral acostado pelo Autor, no importe de R$ 590.800,00, é superior em mais de três vezes ao valor originalmente previsto no contrato para a construção do hangar, estimado em aproximadamente R$ 180.000,00. Tal discrepância não foi objeto de qualquer questionamento, tampouco de esclarecimento ou investigação, o que evidencia a imprescindibilidade da realização de perícia judicial.

Diante desse cenário, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo Magistrado singular, entendo ser imperativo o reconhecimento do cerceamento de ofício, por se tratar de nulidade que afeta garantias processuais essenciais e repercute diretamente na validade do julgamento, não sendo razoável que esta instância avance ao
meritum causae
sem que a demanda esteja realmente madura sob o ponto de vista probatório, afastando qualquer violação ao direito à prova de quaisquer das partes.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. CONTA-POUPANÇA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DE OFICIO DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 2. A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. 3. Recurso especial não-provido.” (STJ - REsp: 714467 PB 2005/0003958-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/09/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2010)

Ainda, acerca do tema, cito precedentes deste Eg. Sodalício:

“[...] 4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC, art. 1.022).
5. O cerceamento de defesa é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício, conforme precedentes do STJ e desta Corte.
6. A alegação de “extra petita” não procede, pois não há violação ao princípio da congruência quando se trata de questão de ordem pública, insuscetível de preclusão. 7. Os aclaratórios não podem servir como sucedâneo recursal nem reabrir discussão sobre o mérito já apreciado. 8. Ausência de omissão ou outro vício no acórdão recorrido. Cabível a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, diante do caráter protelatório dos embargos. [...]”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10046309420248110055, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2025) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PEDIDO FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA – HIPÓTESE QUE BEIRA A MÁ-FÉ – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA E NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – VÍCIO CONFIGURADO – CONTRADIÇÃO ENTRE OS ATOS DO JUÍZO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM EXAURIMENTO DAS PROVAS DEFERIDAS – AFRONTA AOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC E AO ART. 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC – OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTOS CENTRAIS DA CONTESTAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. [...]
Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença definitiva sem a realização de audiência de instrução previamente designada e sem decisão fundamentada que a cancele ou indefira a produção probatória anteriormente deferida.
A conduta contraditória do juízo, ao reconhecer a necessidade de instrução e posteriormente julgar o mérito sem sua realização, sem justificar a mudança de entendimento, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Incorre em nulidade a sentença que não enfrenta argumentos relevantes deduzidos pela parte, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, conforme exige o art. 489, §1o, IV, do CPC. No caso, a sentença deixou de analisar elementos centrais da contestação, como a alegação de simulação, ausência de capacidade financeira do embargante, ausência de declaração do imóvel no imposto de renda e ausência de prova de pagamento, o que compromete sua validade.
Diante do vício de fundamentação,
reconhecido de ofício
, e do cerceamento de defesa configurado, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória
, com a devida produção das provas deferidas. Apelação provida. Sentença anulada. Determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027414220218110013, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2025) (g.n)

Ante ao exposto, configurado o cerceamento de defesa, matéria de ordem pública, conheço do recurso e, de ofício,
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA
, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a oportunização de prova pericial imprescindível ao deslinde de controvérsia fática de natureza técnica, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução e a realização de perícia judicial, assegurado o contraditório.

Nula a sentença, não cabe a fixação de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026